Tribunal: TJES
Processo: 5010295-62.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010295-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ANGELINHAS MIX LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES NA MAQUININHA. EMPRÉSTIMO QUITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010295-62.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: ANGELINHAS MIX LTDA

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES NA MAQUININHA. EMPRÉSTIMO QUITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de ato ilícito. Aduz que o pedido de encerramento da relação contratual prejudicaria a quitação dos valores em aberto. Alega a inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve retenção indevida após a quitação do empréstimo e se a questão é passível de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.
Reputo que restou incontroversa a irregularidade na ação da recorrente, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida
”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a retenção dos recebíveis.”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC

Jurisprudência citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076255120248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, promovida por ANGELINHAS MIX LTDA em face de BANCO SAFRA S A, em que a parte Autora afirma que é cliente da Requerida, utilizando maquineta de cartão. Indica que tomou empréstimo perante a Requerida, podendo essa reter parte dos valores das vendas nas maquinetas para pagamento do empréstimo. Aduz que a Requerida reteve todos os valores das vendas. Aponta que após o pagamento do empréstimo, entrou em contato com a Requerida para retirar a trava bancária e também da conta bancária que possuía com a Requerida.

Aduz que mesmo após a informação de que havia cancelado a conta e a trava bancária, todos os valores das vendas continuaram a ser retidos pela Requerida. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida retire a trava financeira e cancele a conta, além de liberar os valores que estão retidos. Ao final, requer a confirmação da liminar e indenização por dano moral de R$20.000,00.

Em contestação, a Requerida sustenta que foi pactuado com a Requerente instrumento de cessão fiduciária de direitos de crédito. Indica que as garantias prestadas se consubstanciam na totalidade dos direitos de crédito decorrentes de vendas da Autora. Afirma que não houve retenção de valores superiores aos devidos. Relata que continuou a haver retenção de valores em decorrência de gravames que a Requerente possuía com outras instituições financeiras tendo como garantia esses recebíveis, o que foi omitido na inicial.

Sustenta que a Requerente ainda não quitou as suas obrigações, ainda havendo débito perante a Requerida, razão pela qual não poderia ser admitido o cancelamento da conta bancária. Por fim, aduz inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10679876), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a ilegalidade das retenções dos valores promovidas pela Requerida em face da Autora após a quitação do contrato de empréstimo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 25255188.

Determino que a Requerida promova o cancelamento da conta da Autora objeto deste processo no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (id. 10679881). Em suas razões, aduz ausência de ato ilícito. Aduz que o pedido de encerramento da relação contratual prejudicaria a quitação dos valores em aberto. Alega a inexistência de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (id. 10679890).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção da sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, observo que o requerido não colacionou aos autos provas o suficiente das supostas parcelas que ainda estão em aberto. Por sua vez, a parte autora demonstra de forma cabal que houve a quitação da dívida.

Nessa perspectiva, comungo com o entendimento do juízo primevo:

Em relação à alegação da Requerida de que estaria retendo os valores decorrentes de débitos da Autora perante outras instituições financeiras em que essas vendas teriam sido dadas em garantia, não apresentou a Requerida qualquer prova dessa circunstância, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido, considerando que o débito da Autora perante a Requerida foi quitado em março/2023, mas, mesmo assim, a Requerida continuou a promover a retenção de valores, sem haver qualquer justificativa comprovada para isso, declaro a ilegalidade das retenções dos valores promovidas pela Requerida em face da Autora após a quitação do contrato de empréstimo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 25255188.

Concluo que corretamente agiu o magistrado quando declarou falha na ação da recorrente, devendo ser condenada extrapatrimonialmente.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO – MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dada a fragilidade do caso dos autos, ao menos nesta superficial seara cognitiva, entendo que a Agravante possui maior capacidade de produção das provas relativamente aos pontos salientados na decisão interlocutória, naquilo que diz respeito à utilização da maquininha de carta de crédito . 2. Conforme disposto no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica sendo esta hipótese dos autos. 3. Sob essa perspectiva, entendo que a Agravante detém elementos técnicos suficientes para elucidar os pontos controvertidos, constituindo dever desta, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada . 4. Desse modo, ainda que se reconheça, quando do julgamento do mérito da ação de origem, que não se trata de relação de consumo, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC 5. Decisão mantida, recurso desprovido .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076255120248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a retenção dos recebíveis.

Reputo que restou incontroversa a irregularidade na ação da recorrente, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à falha na prestação de serviços, ora comprovada pela parte autora. Assim, em virtude de tal defeito no serviço por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, levando em conta, ainda, a condição econômica da recorrente, entendo ser razoável, na espécie, a manutenção da condenação pelos danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais), valor que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Deve, assim, a sentença objurgada ser mantida
in totum
, diante da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)